Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011775-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (AGRAVANTE), PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP - CNPJ: 20.525.968/0001-49 (AGRAVADO), C. PIZZOLATTO EIRELI - CNPJ: 20.525.968/0002-20 (AGRAVADO), C. PIZZOLATTO EIRELI - CNPJ: 20.525.968/0003-00 (AGRAVADO), CLERISTON PIZZOLATTO - CNPJ: 28.165.978/0001-22 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

AGRAVADO(S):

PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)

CLERISTON PIZZOLATTO - ME

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA NECESSIDADE
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRÉVIA PARA AFERIR SE REALMENTE A EMPRESA É SOLVENTE, OU SE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO BUSCA, NA VERDADE, FRAUDAR CREDORES – SÓCIO QUE, MENOS DE UM MÊS ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL, SE RETIRA DA EMPRESA PARA SE TORNAR CREDOR DE R$800.000,00 – DÚVIDA PLAUSÍVEL DA LISURA DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PERÍCIA PRÉVIA NECESSÁRIA – RECOMENDAÇÃO No 57/2009 DO CNJ - RECURSO PROVIDO.

A publicação do edital genérico da decisão que defere o pedido
de recuperação judicial
, relacionando os possíveis credores, não tem o condão de disparar contagem do prazo recursal pois nela não há o nome do advogado que está a patrocinar a credora agravante.

Mostra-se plenamente recomendável a realização de perícia contábil prévia a fim de ser aferir a plausibilidade mínima do pedido de recuperação judicial, bem como as transações financeiras realizadas por seus sócios, a fim de espancar as dúvidas sobre a legitimidade e lisura do pedido, sobretudo quando, menos de um mês antes do pleito recuperacional, há uma estranha retirada de um dos sócios, com a elevação do débito concursal das recuperandas na expressiva quantia de R$800.000,00, elencada em favor do retirante, seguindo a Recomendação n
o57/2009 do CNJ
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

AGRAVADO(S):

PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)

CLERISTON PIZZOLATTO - ME

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
contra a decisão da 2.a Vara Cível da Cidade e Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1003287-93.2019.811.0037, deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas
PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP
,
C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)
,
C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)
e
CLERISTON PIZZOLATTO – ME
.

Inconformada, sustenta a agravante que a magistrada singular foi induzida a erro pelas agravadas, as quais não teriam demonstrado as
reais condições a que se refere o art. 51 da Lei n. 11.101/2005 quanto à necessidade da Recuperação Judicial.

Sustenta que antes do deferimento do processamento da ação recuperacional, a julgadora singular deveria ter determinado a realização de perícia prévia, tal como recomenda a doutrina especializada, seja pelo ramo de atividade das recuperandas, seja porque uma das razões para o deferimento seria a discussão travada na Ação de Consignação em pagamento n. 1002982-46.2018.8.11.0037, relativa a negócios havidos entre a recuperanda
PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP
e a empresa
R. BALKE E BALKE LTDA
, sem que houvesse nos autos prova de qualquer relação comercial entre as referidas empresas.

Assevera que embora as agravadas citem diversas ações judiciais em que figura no polo passivo a empresa
R. BALKE E BALKE LTDA
, não trouxe no pleito recuperacional qual a relação havida entre as referidas ações e as recuperandas.

Alega que outro fato estranho é que, apesar de as partes da referida ação consignatória terem entabulado acordo, a agravada
PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP
requereu o levantamento dos valores depositados, apontando, no entanto, para o recebimento, conta bancária de terceiro totalmente estranho ao quadro societário, situação que já justificaria a decretação da falência da recuperanda, nos termos da alínea “b” do inciso III do art. 94 da Lei n. 11.101/2005.

Aduz, ainda, que embora no contrato social da
PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP
e no registro na JUCEMAT, a empresa em questão tivesse sido constituída em 30/06/2014 mediante sociedade firmada entre o Sr.
Cleriston Pizzolatto
e
Claudinei Falk
, os documentos de IDs ns. 20874986 e 20875691 demonstram que em
maio de 2019
– ou seja, menos de um mês antes do pedido recuperacional – os sócios deliberam por desfazer as sociedades, com uma suspeita retirada do Sr.
Claudinei Falk
– um dos responsáveis pela crise financeira da empresa –que, estranhamente, requereu sua inclusão como credor da recuperanda.

Alega que tais fatos já demonstram a necessidade da realização da prévia perícia para aferir se realmente a empresa é solvente, ou se o pedido de recuperação busca, na verdade, fraudar credores, mesmo porque o suposto crédito do sócio retirante chega a 10% (dez por cento) do total das dívidas da recuperanda.

Com tais considerações, busca liminarmente que seja suspenso qualquer ato processual na recuperação judicial, bem como seja determinada a realização a perícia contábil/financeira na agravada para aferir se realmente faz se necessário o pleito recuperacional.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 10824479, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando que o juízo singular nomeie
expert
de sua confiança para a realização de prévia perícia contábil-financeira, a fim de ser aferir a plausibilidade mínima do pedido de recuperação judicial, bem como as transações financeiras realizadas por seus sócios, a fim de espancar as dúvidas elencadas pela recorrente.

Pedido de reconsideração de ID. n. 11691469 indeferido em decisão de ID. n. 12224491.

Contrarrazões n o ID. n. 14429950.

Informações do juízo singular no ID. n. 20067472.

Em parecer de ID. n. 21058971, da lavra do Dr. José Zuqueti, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a agravada a intempestividade da interposição ao argumento de que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico – DJe no 10521 de 26/06/2019, considerada publicada em 27/06/2019, ao passo que o recurso foi interposto em 07/08/2019.

No entanto, tal preliminar merece rejeição.

Isso porque, consoante cediço,
a publicação do edital genérico da decisão que defere o pedido
de recuperação judicial
aos devedores, relacionando os possíveis credores, não tem o condão de disparar contagem do prazo recursal pois nela não há o nome do advogado que está a patrocinar a credora agravante.

Com isso, o prazo para agravar apenas se inicia quando da habilitação do referido causídico nos autos.

Ademais, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 10540490 - Pág. 2, a agravante somente tomou ciência do teor da decisão agravada em 25/07/2019, vindo a recorrer em 07/08/2019, dentro, portanto, do prazo recursal.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
de intempestividade.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que o recurso está a merecer a guarida vindicada.

Conforme cediço,
“a perícia prévia consiste em uma constatação informal determinada pelo magistrado antes da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, com a finalidade de averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como as reais condições de funcionamento da empresa requerente, de modo a conferir ao magistrado condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judicial. Trata-se de providência que visa garantir a aplicação regular e efetiva da recuperação judicial em defesa da preservação dos interesses público, social e dos credores. A providência judicial não decorre de artigo expresso de lei, mas da interpretação adequada do artigo 52 da lei 11.101/05.”
(COSTA, Daniel Carnio.
A perícia prévia em recuperação judicial de empresas – Fundamentos e aplicação prática
. Migalhas. Disponível no
site

https://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI277594,41046-A+pericia+previa+em+recuperacao+judicial+de+empresas+Fundamentos+e

)

Ou seja,
“a interpretação adequada do art. 52, ‘caput’, da lei 11.101/05, que se faz com aplicação da teoria hermenêutica da superação do dualismo pendular, autoriza inequivocamente a aplicação da perícia prévia.”
(COSTA:
op, cit.
)

Assim,
“não há o que se falar em impossibilidade de realização desta perícia prévia, posto que o art. 52 da Lei 11.101/2005 determina que ‘o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial’ caso a documentação exigida pelo art. 51 do mesmo diploma legal esteja presente. Pois bem, dentre as exigências do mencionado artigo 51, encontram-se as informações contábeis da empresa,
matéria eminentemente técnica que deve ser analisada por ‘expert’, não se podendo exigir do magistrado o domínio de tais conhecimentos
.”
(TJ/RJ – 22a Câmara Cível - AI: 00388734520158190000 - Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA – j. em08/09/2015, publ. em 10/09/2015)

Afinal,
“o juiz não é um técnico em contabilidade e não conta com a necessária assessoria técnica que lhe permita uma eficaz análise dos documentos contábeis apresentados [...]. É necessário que se propicie essa efetiva assessoria ao juiz, que, repita-se, não é técnico em contabilidade, administração e finanças.”
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo. 7a ed., São Paulo: RT, 2011, p. 148).

No caso, conforme se pode depreender do documento de ID. n. 10545951 - Pág. 5/16, n.
10545952

e 10545953 estes denotam que, em 15/05/2019, ocorreu uma retirada suspeita de sócio, Sr.
Claudinei Falk
, da recuperanda
PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP
, menos de um mês antes do aviamento do pedido de recuperação, que se deu em 12/06/2019.

Se de início não há ilegalidade flagrante na retirada de um sócio, causa sim estranheza quando tal saída se dá a menos de um mês do manejo do pedido de recuperação judicial e, o que é pior, com a elevação do débito concursal das recuperandas na expressiva quantia de R$800.000,00, elencada em favor do retirante, como reconhecem as próprias agravantes.

Ora, uma empresa gerida dentro dos parâmetros mínimos de honestidade e boa-fé não se torna insolvente de um mês para outro.

A experiência mostra que esse é um processo lento, que se dá de forma paulatina.

Assim, não se mostra crível que um sócio bem-intencionado, e em sã consciência, conhecedor da situação econômica das empresas recorridas, que já não devia ser das melhores, adquira as cotas de outro sócio, para assumir sozinho as dificuldades de um processo recuperacional iminente e com menos R$800.000,00 no caixa da empresa.

Toda essa situação suscita mais dúvidas com a lisura do pedido recuperacional, exigindo uma análise técnica mais cuidadosa acerca da capacidade de soerguimento das empresas agravadas, o que somente pode se dar através da perícia preliminar pretendida pela agravante.

Além disso, considerando que o processo recuperacional é complexo, com minúcias e formalidades dispendiosas, com a imposição de sacrifícios a tantos credores, pessoas físicas e jurídicas, os juízos mais cautelosos de há muito já vêm adotando a realização de uma prévia perícia contábil, para evitar que tramitem desnecessariamente pedidos de recuperação inviáveis ou que encetem, na verdade, tentativas de fraudes a credores.

Neste viés, aliás, importante frisar que
“nem toda empresa merece ser recuperada. A reorganização de atividades econômicas é custosa. Alguém há de pagar pela recuperação, seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais dos créditos. Em última análise, como os principais agentes econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas de risco associadas à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p,382)

No mais, cumpre destacar que há notícias de que determinados juízos especializados têm conseguido reduzir 30% dos casos de processamento da recuperação judicial desde que começaram a valer-se desta cautela prévia.

Desta feita, conveniente a confirmação da liminar recursal deferida por esta Relatora na decisão de ID. n. 10824479.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NOMEOU EMPRESA MULTIDISCIPLINAR PARA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Lei Federal no 11.101/2005 não veda a realização de perícia, quando o magistrado considerar necessária tal providência. Sendo esta nomeação feita de forma fundamentada, não existe nenhuma irregularidade a ser apurada ou que se falar em seu cancelamento.
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1011430-22.2018.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 22/05/2019)

Aliás, imperioso frisar que tal orientação já consta da RECOMENDAÇÃO No 57, de 22 de outubro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça,
verbis:

Art. 1o Recomendar a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação empresarial, em varas especializadas ou não, que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do procedimento estabelecido nesta Recomendação.

Art. 2o Logo após a distribuição do pedido de recuperação empresarial, poderá o magistrado nomear um profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente e a análise da regularidade e da completude da documentação apresentada juntamente com a petição inicial. Parágrafo único. A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo, observada a complexidade do trabalho desenvolvido.

Art. 3o O magistrado deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o perito nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento da devedora e de verificação da regularidade documental, decidindo, em seguida, sem a necessidade de oitiva das partes.

Art. 4o A constatação prévia consistirá, objetivamente, na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no
art. 47
, bem como na constatação da presença e regularidade dos requisitos e documentos previstos nos
artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005
.

Art. 5o Não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência.

Art. 6o Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento da devedora não se situa na área de competência do juízo, o magistrado deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente.

Assim, há que ser acolhida a tese recursal.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar que o juízo singular nomeie
expert
de sua confiança para a realização de prévia perícia contábil-financeira, a fim de ser aferir a plausibilidade mínima do pedido de recuperação judicial, bem como as transações financeiras realizadas por seus sócios, a fim de espancar as dúvidas elencadas pela recorrente, tudo de conformidade com a Recomendação no 57/2009 do CNJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020